Tribunal: TJSP
Processo: 2234290-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234290-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOTVS S.A.,
é agravado FERROSIDER COMPONENTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234290-62.2019.8.26.0000 -Voto no 33.653
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTANA – 4a VARA CÍVEL.
Agravante: TOTVS S.A.
Agravada: FERROSIDER COMPONENTES LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Fernanda de Carvalho Queiroz.
VOTO No 33.653
Prestação de serviços. Ação declaratória de rescisão
contratual. Aplicação do CDC. Pedido de inversão do
ônus da prova. Precedente do E. STJ. Decisão mantida
por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação declaratória de nulidade, fundada em contrato de prestação de
serviços, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova (fls. 398/404).
Alega a agravante que não há que se falar na aplicação do
CDC na relação contratual objeto da lide, uma vez que inexiste relação de
consumo entre as partes. Aduz que se trata de relação de natureza empresarial e
comercial, fundada em contrato paritário. Afirma que a aquisição de licença de
uso de programa de computador pela agravada constituiu uma providência em
prol da gestão de suas atividades. Acrescenta que o software produzido
caracteriza verdadeiro insumo ao desempenho da atividade lucrativa da
agravada. Assevera que o sistema que produz não é um mero produto localizado
facilmente em qualquer loja do segmento de informática, mas sim um sistema
totalmente complexo que seria interligado à estrutura da agravada. Defende que,
embora a agravada não seja do ramo da informática, é uma empresa de grande
porte, a qual possui um departamento de tecnologia de informação capaz de
identificar o produto e o serviço contratado. Destaca que recentes decisões
proferidas pelo TJSP e STJ vêm entendendo pela inaplicabilidade do CDC às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234290-62.2019.8.26.0000 -Voto no 33.653
3
relações de contratação de sistema computacional de gestão empresarial.
Observa que, ainda que se entenda pela aplicação do CDC, a inversão do ônus
da prova não é automática, dependendo da avaliação do juiz da causa. Ressalva
que não estão presentes os requisitos exigidos pela legislação consumerista para
a referida inversão. Por isso, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, não houve a
apresentação de contraminuta (fls. 414 e 415).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a autora requereu a
concessão de medida cautelar para ter acesso às informações inseridas nos
sistemas da ré, objetivando a (i) declaração da nulidade das cláusulas contratuais
que afastam a responsabilização por perdas e danos, afastam a incidência do
CDC e elegem foro; e (ii) rescisão contratual por culpa da ré, condenando-a ao
pagamento de indenização por perdas e danos. O contrato foi firmado em 2004
com a empresa Logocenter visando a cessão de direitos de uso de software para
planejamento de recursos empresariais. Em 2012, a Logocenter foi incorporada
pela ré, gerando transtornos à autora, em razão da inadequação do sistema atual
ao antigo. (fls. 21/34).
A d. magistrada a quo saneou o feito, inverteu o ônus da
prova e deferiu a produção da prova técnica requerida pela agravada, motivando
a interposição do presente recurso.
A r. decisão agravada, no entanto, deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234290-62.2019.8.26.0000 -Voto no 33.653
4
entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum”.1
Corretamente, a juíza de origem observou que já houve o
reconhecimento em decisão colegiada no sentido de que é aplicável o CDC na
relação entre a empresa TOTVS e seus clientes que aderem ao contrato de
prestação de serviços para utilização de software.
Transcrevam-se, por oportuno, trechos da r. decisão
recorrida:
“Neste
diapasão,
adota-se o entendimento doutrinário e
jurisprudencial mais abalizado, segundo o qual há o
abrandamento da teoria finalista, reconhecendo-se a qualidade de
consumidor à pessoa jurídica que se apresenta como destinatária
final fática do produto ou serviço, quando configurada sua
vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica.”.
A propósito, confira-se o seguinte julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONTRATO
-
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA
RÉ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, restando
incontroversa
a
qualidade
de
consumidora
da
empresa
demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços
contratados - software para gerenciamento de suas atividades
empresarias - lhe é facultada a escolha do foro competente para
melhor exercer seu direito de defesa.
2. Impossibilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a
existência de abusividade tida como inserta em cláusula
contratual de eleição de foro, ante o enunciado contido na Súmula
n° 7 deste Superior Tribunal de Justiça
3. Agravo interno desprovido
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel.
Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234290-62.2019.8.26.0000 -Voto no 33.653
5
(STJ, AREsp 465974/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, j. 23.02.2018).
Por esta razão, é aplicável à hipótese o disposto no inc. VIII,
do art. 6o, do CDC, que além da inversão do ônus da prova, assegura a
facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Desta feita, plenamente cabível
a inversão do ônus da prova.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator